Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTS. 1o E 147, I E II, DO ECA. PREVALÊNCIA SOBRE AS REGRAS DO CPC. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INAPLICABILIDADE. DOMICÍLIO DA MENOR. GUARDA PELA AVÓ. MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO/MG. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PRETENSO GENITOR. DOMICÍLIO. MARANHÃO. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. EXAME DE DNA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA MINAS GERAIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. PROCESSO EM ESTÁGIO AVANÇADO. DOMICÍLIO DA GENITORA NO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. O juízo competente para a ação de alimentos é o do domicílio ou residência do alimentando (art. 52, II, do Código de Processo Civil-CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, embora esse foro seja fixado em razão do lugar por disposição legal, ele tem natureza absoluta.

2. Nos casos que envolvam interesse de menor, tal dispositivo deve ser contextualizado com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 1o da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Por isso, o critério de fixação de competência nesta hipótese decorre da aplicação do art. 147, I e II, do ECA, que prevalecem sobre as disposições do Código de Processo Civil – CPC. Também assim é o entendimento da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, aplicável ao caso por analogia: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”.

3. A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, na falta deles, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente. Por consequência, não há que se falar em prorrogação de competência do art. 65 do CPC: não se aplica o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Precedente do STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.